Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-49.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018296-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ODILIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 110.871.371-87 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, proposta por servidora pública aposentada, em razão de inconsistências nos valores vinculados à sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 4.684,58, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se a autora detém interesse de agir para postular judicialmente a recomposição dos valores da conta PASEP; (iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de má gestão e desfalques na conta do PASEP; (iv) saber se compete à Justiça Estadual julgar a demanda envolvendo má administração da conta individual do PASEP; (v) saber se a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida diante da apresentação de documentos que comprovam a hipossuficiência da autora, sendo incabível a revogação da benesse na ausência de prova em sentido contrário. Está presente o interesse de agir, considerando a pretensão de reparação de prejuízos decorrentes da falha na administração da conta do PASEP. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, é legítima a responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas falhas na gestão da conta individual do PASEP, incluídos saques indevidos, ausência de atualização e omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa. A Justiça Estadual detém competência para julgar a causa, à luz do entendimento consolidado de que a controvérsia circunscreve-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença da União. A prescrição decenal se aplica à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao PASEP, com termo inicial na data em que a autora teve ciência do dano, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150). A ação foi proposta tempestivamente.
A perícia judicial confirmou a ocorrência de falhas na administração da conta da autora, apurando valor devido de R$ 4.684,58. O banco não apresentou provas aptas a afastar as conclusões periciais ou justificar os lançamentos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da má gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de atualização monetária. 2. A competência para julgamento de ações que discutem falhas na administração da conta PASEP é da Justiça Estadual.
3. O prazo prescricional para o pedido de ressarcimento é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de reparação de danos materiais

proposta por Odilia Rodrigues de Araújo,
julgou parcialmente procedente o pedido
, reconhecendo falhas na remuneração da conta vinculada da autora, condenando o réu ao pagamento das diferenças apuradas em perícia judicial, no montante de
R$ 4.684,58 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante aduz preliminarmente a
ilegitimidade passiva
, por ser mero administrador operacional do Fundo PIS/PASEP, cuja gestão e regulamentação é da competência do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia, o que atrairia a legitimidade da União para figurar no polo passivo. A
incompetência da Justiça Estadual
, por haver interesse da União na lide; a
falta de interesse de agir da autora
, eis que os valores recebidos foram corretamente apurados e pagos conforme as normas legais do programa; a
prescrição da pretensão autoral
, afirmando que a hipótese atrai a prescrição quinquenal, e subsidiariamente, a decenal, ambas consumadas à luz das datas de conhecimento e levantamento dos valores pela autora; a
irregular concessão da gratuidade judiciária
, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da autora. No mérito, defende que os cálculos apresentados pela autora desconsideram os rendimentos anuais já pagos, os quais foram devidamente creditados em sua conta corrente ou folha de pagamento, conforme as regras do programa, aduzindo que a metodologia pericial adotada é equivocada, pois aplica índices de correção e juros moratórios não previstos na legislação de regência.

Argumenta que os rendimentos do PASEP foram pagos corretamente e os valores atualizados por critérios técnicos estabelecidos por norma legal e administrativa, importando a pretensão autoral em enriquecimento sem causa, violando os limites da boa-fé objetiva. Subsidiariamente, discorre que os juros cabíveis seriam apenas os remuneratórios de 3% ao ano, sendo indevidos os juros moratórios pretendidos.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 269022862), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, c
uida-se de
ação de reparação de danos materiais
proposta por
Odilia Rodrigues de Araújo
, aposentada, em face do
Banco do Brasil S/A
, sob a alegação de irregularidades na gestão dos valores vinculados à sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PASEP
.

A autora narra que é servidora pública aposentada e ingressou no serviço público antes de outubro de 1988, tendo sido, portanto, titular de conta vinculada ao referido programa. Informa que, ao buscar junto ao réu o saque dos valores a que teria direito, surpreendeu-se com o saldo irrisório de apenas
R$ 449,99
, o que, segundo alega, não condiz com os depósitos realizados ao longo de mais de uma década de atividade funcional, tampouco com as atualizações legais previstas para o fundo.

Aduz que, conforme extratos bancários e microfilmagens anexadas constava em
08.08.1988
o saldo de Cz$ 22.585,00, valor que, conforme sustenta, desapareceu das movimentações posteriores, sem qualquer justificativa plausível, em afronta ao artigo 239, § 2º da Constituição Federal, que assegura a preservação dos patrimônios acumulados no âmbito do PIS/PASEP.

Após o trâmite processual, em especial com a realização de perícia judicial (id. 269022845), o d. magistrado
julgou parcialmente procedente o pedido
, reconhecendo falhas na remuneração da conta vinculada da autora, condenando o réu ao pagamento das diferenças apuradas em perícia judicial, no montante de
R$ 4.684,58 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, recorre o banco suscitando preliminares.

Pois bem. De proêmio, no que tange a Impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, verifico que o requerido, ora apelante, não apresenta qualquer prova apta a ensejar a sua revogação.

A gratuidade foi concedida à autora após a apresentação de documentação que demonstrou preencher os requisitos para a concessão da benesse, ante ao reconhecimento da hipossuficiência. Assim sendo,
rejeito a impugnação
, mantendo a gratuidade anteriormente deferida.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir da autora, esta merece ser rechaçada sem delongas, posto que, a autora busca ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restando, patente, o seu interesse. Assim,
rejeito a preliminar
.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma,
data vênia
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira apelante para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT, RAI n.º 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021 – negritei e grifei).

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Comum Estadual.

Quanto à
prejudicial do mérito da prescrição
, também não assiste razão ao apelante. Digo isso, porque o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a autora tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em
25.02.2016
, quando teve acesso ao extrato e/ou microfilmagem da conta e das respectivas movimentações, podendo verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em 28.04.20, de clareza solar que encontra-se dentro do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial, também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”

Logo,
rejeito a prejudicial da prescrição
.

Avançando no mérito da questão, cinge-se a controvérsia em aquilatar se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo banco que indicam que o saldo acumulado até 08.08.88, o saldo vinculado à conta da autora, haviam desaparecido de sua conta.

In casu
, diante da divergência, insta destacar que houve a realização de perícia técnica, onde a
expert
nomeada pelo juízo concluiu que o saldo credor em favor da autora/apelada é de
R$ 4.684,58 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
- id. 269022845, fl. 16.

A propósito, a questão foi bem analisada pelo douto magistrado, confira:

“
Neste caminho a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 25/02/2016 o saldo havido na conta vinculada da parte Autora era de apenas (R$ 449,99) descrito (Id. 42145182), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante, conforme alardeada pela parte Requerente na peça de ingresso.

Diante deste cenário, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, supratranscrito, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

Ao compulsar os autos, porém, verifica-se que, conquanto tenha apresentado extenso arrazoado em sede de contestação, o banco não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores em conformidade as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP. Ao contrário, não juntam qualquer documento relacionado ao caso em exame, apenas legislações e outras decisões que entende lhe ser favoráveis.

Ademais, o banco promovido limitou-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte Autora que por esta já tinha sido apresentado não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito a parte promovida em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte Autora, bem ainda a correta atualização monetária do valor
”.

Assim, com a devida vênia, a r. sentença não merece qualquer reparo, mormente considerando que encontra-se em consonância com a jurisprudência, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.
”

(RAC n.º 1008352-23.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.11.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DESFALQUE INJUSTIFICADO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP - PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações que tratam da administração e movimentação dos valores depositados em contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a atribuição conferida pela legislação para administrar o programa e manter as contas individualizadas dos participantes. Precedentes do STJ.

Configura-se falha na prestação de serviços quando o banco administrador não consegue demonstrar a legalidade dos lançamentos realizados na conta do participante do PASEP, inclusive os saques e atualizações monetárias, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus da prova compete ao banco, em razão da inversão do ônus probatório.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre laudo pericial complementar não prospera, uma vez que não existe previsão legal que exija a homologação do laudo pelo juiz. A sentença devidamente fundamentada, com base em provas dos autos, não incorre em nulidade.

Não havendo prova cabal que desqualifique o laudo pericial judicial produzido, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta PASEP.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.”
(RAC n.º 1044555-81.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. JD Tatiane Colombo, j. 18.12.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LC N. 26/75. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, a exemplo da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, situação vertente. Tema 1150/STJ. 3. A União deve figurar no polo passivo somente nas demandas cuja controvérsia reside na recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos. Competência da Justiça Estadual firmada. 4. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, em apurar se o cálculo pericial contábil observara as disposições legais próprias acerca da correção monetária e juros sobre o saldo PASEP, notadamente aquelas dispostas na LC nº 26/75.
5. O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 6. Evidenciado dos autos que o laudo pericial contábil observara os critérios legais atinentes à correção monetária e juros remuneratórios disciplinados na LC nº 26/75, a manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-lo
. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJGO, RAC n.º 5293465-14.2020.8.09.0051, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 01.04.2024 – destaquei).

Em conclusão, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu, apresentar provas hábeis aptas à demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, é de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Quanto a insurgência referente aos juros remuneratórios, verifico que padece de interesse recursal o apelante, ao passo que inexiste qualquer condenação nesse sentido.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois fixados no limite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025